Tribunal: TJDFT
Processo: 0725737-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. LEVANTAMENTO DE VALORES PENHORADOS. INDEFERIMENTO. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA.

1. O levantamento de valores penhorados antes da preclusão da decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade acarreta a possibilidade de irreversibilidade da medida. Trata-se de pedido de cunho satisfativo e irreversível apto a impedir o retorno ao status quo ante, em caso de revogação da medida, especialmente quando interposto Recurso contra a referida decisão.

2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.